Tribunal: STF
Processo: HC 240499
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Agravo regimental. Mutatio libelli. Aditamento da denúncia após encerramento da instrução. Encaminhamento dos autos ao ministério público. Ausência de aditamento provocado. Sistema acusatório preservado. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade de aditamento à denúncia realizado após o encerramento da instrução probatória, sob alegação de indevida ingerência judicial na atuação do Ministério Público e violação ao sistema acusatório.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento dos autos pelo magistrado ao Ministério Público, após a instrução, para eventual aditamento da denúncia, configura aditamento provocado e viola o sistema acusatório; (ii) estabelecer se o aditamento da denúncia, com base no art. 384 do CPP, é válido quando decorrente de elementos probatórios já constantes dos autos.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não é via adequada como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

    4. O art. 384 do CPP autoriza a mutatio libelli quando, após a instrução, surgem elementos que indicam a necessidade de nova definição jurídica do fato, impondo ao Ministério Público a análise sobre eventual aditamento da denúncia.

    5. O encaminhamento dos autos ao Ministério Público pelo juiz, sem imposição de conduta, não configura aditamento provocado, mas sim observância do procedimento legal previsto, preservando a autonomia do órgão acusador.

    6. A atuação judicial limita-se a viabilizar a correta adequação típica dos fatos à prova produzida, sem substituir a iniciativa acusatória ou interferir no mérito da imputação.

    7. O aditamento realizado pelo Ministério Público decorre de sua autonomia funcional, não havendo violação aos princípios da inércia, imparcialidade ou ao sistema acusatório.

    8. A inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia afasta a concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo

    9. Negativa de provimento.